Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600272-42.2020.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: DIANA CHINGAR ANDRADE LEMOS
Órgão julgador: RECORRENTE: DIANA CHINGAR ANDRADE LEMOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL. POSTAGEM NA REDE SOCIAL. ENDEREÇO
ELETRÔNICO NÃO COMUNICADO À JUSTIÇA ELEITORAL.
IRREGULARIDADE. CONFIGURAÇÃO. ORDEM LIMINAR PARA
REGULARIZAÇÃO. PENALIDADE. VALOR. MANUTENÇÃO. FIXAÇÃO
NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
Num. 30230166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2021 18:04:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715453069100000029424992
Número do documento: 21040715453069100000029424992

1. Na espécie, por não ser hipótese de litisconsórcio unitário, o recurso interposto
por um dos litigantes não aproveita aos demais, afastando a aplicação do efeito
expansivo, previsto no art. 1.005 do Código de Processo Civil.
2. É obrigatória a comunicação de endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral,
relativos a sítios, blogs e redes sociais de candidatos, partidos e coligações,
devendo ser providenciada antes da sua utilização para fins de propaganda
eleitoral, conforme previsto no § 1º do art. 57-B da Lei nº 9.504/97.
3. O cumprimento imediato da ordem de comunicação do endereço do recorrente
nas redes sociais não retira o caráter ilícito da conduta e tampouco afasta a
incidência da multa legalmente prevista.
4. O § 5º do artigo 57-B traz como única hipótese de afastamento da multa a não
comprovação do prévio conhecimento por parte do beneficiário da propaganda,
situação não aplicável ao caso, vez que o candidato, ora recorrente, não nega a
realização das postagens.
5. O cumprimento da ordem liminar com menos de uma hora depois de se
completar 24 horas da intimação, porque mínimo, não acarreta a aplicação da
multa cominatória por descumprimento.
6. O recebimento, pelo cartório, de endereço eletrônico em razão de problemas no
sistema de candidaturas, exclui a ilicitude da conduta.
7. Fixada a multa no valor mínimo, não é possível reduzi-lo.
8. Recursos intempestivos não conhecidos (Diana Chingar Andrade Lemos e
Maria Cristina Boguchevski Nogas). Provimento do recurso de Rita Aparecida de
Oliveira. Parcial provimento do recurso de Francisco Wojciechowski. Demais
recursos desprovidos (Chrystian Yuzo Kishida e Maria Clara Diniz Almeida).

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos recursos de MARIA CRISTINA
BOGUCHEVSKI NOGAS e de DIANA CHINGAR ANDRADE LEMOS, e conheceu dos demais
recursos, para, no mérito: dar provimento ao recurso de RITA APARECIDA DE OLIVEIRA; dar
parcial provimento ao recurso de FR

Inteiro teor:
09/04/2021
Número: 0600272-42.2020.6.16.0178

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 25/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600272-42.2020.6.16.0178
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600272-42.2020.6.16.0178,
confirmou a liminar anteriormente deferida e, no mérito, julgou procedente a representação para
reconhecer a irregularidade da propaganda eleitoral veiculada pelos representados Cassio Luiz
Costa Ricci II, Miguel Cesar Costa, Francisco Wojciechowski, Chrystyan Yuzo Kishida, Maria
Aparecida Francisco, Maria Clara Diniz Almeida, Diana Chingar Andrade Lemos, Rita Aparecida de
Oliveira, Otavio Budal Filho e Maria Cristina Boguchevski Nogas (x) por meio dos URLs não
informados à Justiça Eleitoral, aplicando-lhes a multa prevista no artigo 57-B, §5º da Lei das
Eleições, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Quanto aos representados Cassio Luiz Costa
Ricci II, Miguel Cesar Costa, Francisco Wojciechowski, Maria Aparecida Francisco, Diana Chingar
Andrade Lemos, condeno-os ainda ao pagamento de multa pelo descumprimento da liminar, nos
montantes acima mensurados. (Representação ajuizada pelo Movimento Democrático Brasileiro -
Diretório Municipal de Curitiba e Iara Lemes da Silva em face dos recorrentes, por suposta infração
ao artigo 57-B da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97), alegando, em síntese, que são candidatos a
vereador e estão divulgando propaganda eleitoral em suas redes sociais sem prévia indicação do
endereço eletrônico à Justiça Eleitoral). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIANA CHINGAR ANDRADE LEMOS (RECORRENTE)
PRISCILA SANTOS (ADVOGADO)
DIANA CHINGAR ANDRADE LEMOS (ADVOGADO)
MARIA CRISTINA BOGUCHEVSKI NOGAS (RECORRENTE)
MAYARA MEDEIROS ROYO (ADVOGADO)
CAROLINE AMADORI CAVET (ADVOGADO)
CHRYSTYAN YUZO KISHIDA (RECORRENTE)
MARIELLA KRAUS (ADVOGADO)
FLAVIO PANSIERI (ADVOGADO)
VANIA DE AGUIAR (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
JULIANA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
CECILIA DE AGUILAR LEINDORF (ADVOGADO)
PEDRO FIGUEIREDO ABDALA (ADVOGADO)
FRANCISCO WOJCIECHOWSKI (RECORRENTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)

MARIA CLARA DINIZ ALMEIDA (RECORRENTE)
DIMAS JOSE BUENO (ADVOGADO)
RITA APARECIDA DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
CRISTIANE DORIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO
DEFINITIVO CURITIBA - PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
REGIELY ROSSI RIBEIRO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
30230
166
07/04/2021 18:04 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.439
RECURSO ELEITORAL 0600272-42.2020.6.16.0178 – Curitiba – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: DIANA CHINGAR ANDRADE LEMOS
- OAB/PR31388
ADVOGADO: PRISCILA SANTOS
RECORRENTE: MARIA CRISTINA BOGUCHEVSKI NOGAS
- OAB/PR93127
ADVOGADO: MAYARA MEDEIROS ROYO
- OAB/PR0049798
ADVOGADO: CAROLINE AMADORI CAVET
RECORRENTE: CHRYSTYAN YUZO KISHIDA
- OAB/SC0045746
ADVOGADO: MARIELLA KRAUS
- OAB/PR0031150
ADVOGADO: FLAVIO PANSIERI
- OAB/PR0036400
ADVOGADO: VANIA DE AGUIAR
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0086785
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ
- OAB/PR0058491
ADVOGADO: JULIANA COELHO MARTINS
- OAB/PR0096350
ADVOGADO: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF
- OAB/PR0090004
ADVOGADO: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA
RECORRENTE: FRANCISCO WOJCIECHOWSKI
- OAB/PR0034199
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
RECORRENTE: MARIA CLARA DINIZ ALMEIDA
- OAB/PR0086379
ADVOGADO: DIMAS JOSE BUENO
RECORRENTE: RITA APARECIDA DE OLIVEIRA
- OAB/PR0086835
ADVOGADO: CRISTIANE DORIS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO DEFINITIVO
CURITIBA - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0070286
ADVOGADO: REGIELY ROSSI RIBEIRO
- OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
- OAB/PR0035267
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL. POSTAGEM NA REDE SOCIAL. ENDEREÇO
ELETRÔNICO NÃO COMUNICADO À JUSTIÇA ELEITORAL.
IRREGULARIDADE. CONFIGURAÇÃO. ORDEM LIMINAR PARA
REGULARIZAÇÃO. PENALIDADE. VALOR. MANUTENÇÃO. FIXAÇÃO
NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
Num. 30230166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2021 18:04:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715453069100000029424992
Número do documento: 21040715453069100000029424992

1. Na espécie, por não ser hipótese de litisconsórcio unitário, o recurso interposto
por um dos litigantes não aproveita aos demais, afastando a aplicação do efeito
expansivo, previsto no art. 1.005 do Código de Processo Civil.
2. É obrigatória a comunicação de endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral,
relativos a sítios, blogs e redes sociais de candidatos, partidos e coligações,
devendo ser providenciada antes da sua utilização para fins de propaganda
eleitoral, conforme previsto no § 1º do art. 57-B da Lei nº 9.504/97.
3. O cumprimento imediato da ordem de comunicação do endereço do recorrente
nas redes sociais não retira o caráter ilícito da conduta e tampouco afasta a
incidência da multa legalmente prevista.
4. O § 5º do artigo 57-B traz como única hipótese de afastamento da multa a não
comprovação do prévio conhecimento por parte do beneficiário da propaganda,
situação não aplicável ao caso, vez que o candidato, ora recorrente, não nega a
realização das postagens.
5. O cumprimento da ordem liminar com menos de uma hora depois de se
completar 24 horas da intimação, porque mínimo, não acarreta a aplicação da
multa cominatória por descumprimento.
6. O recebimento, pelo cartório, de endereço eletrônico em razão de problemas no
sistema de candidaturas, exclui a ilicitude da conduta.
7. Fixada a multa no valor mínimo, não é possível reduzi-lo.
8. Recursos intempestivos não conhecidos (Diana Chingar Andrade Lemos e
Maria Cristina Boguchevski Nogas). Provimento do recurso de Rita Aparecida de
Oliveira. Parcial provimento do recurso de Francisco Wojciechowski. Demais
recursos desprovidos (Chrystian Yuzo Kishida e Maria Clara Diniz Almeida).

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos recursos de MARIA CRISTINA
BOGUCHEVSKI NOGAS e de DIANA CHINGAR ANDRADE LEMOS, e conheceu dos demais
recursos, para, no mérito: dar provimento ao recurso de RITA APARECIDA DE OLIVEIRA; dar
parcial provimento ao recurso de FRANCISCO WOJCIECHOWSKI e negar provimento aos
recursos de CHRYSTIAN YUZO KISHIDA e MARIA CLARA DINIZ ALMEIDA, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 06/04/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos por FRANCISCO WOJCIECHOWSKI,
CHRISTYAN YUZO KISHIDA, RITA APARECIDA DE OLIVEIRA, MARIA CLARA DINIZ DE
ALMEIDA, DIANA CHINGAR ANDRADE LEMOS em face da sentença do Juízo da 178ª Zona
Num. 30230166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2021 18:04:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715453069100000029424992
Número do documento: 21040715453069100000029424992

Eleitoral de Curitiba/PR (ID 20150566), a qual julgou procedente a representação movida pelo
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO e por IARA LEMES DA SILVA em desfavor dos
recorrentes, confirmando a liminar anteriormente deferida, e condenando-os ao pagamento de
multa ante ofensa à disposição do art. 57-B, § 5º da Lei das Eleições, fixada no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais).
Em suas razões recursais (ID 20850666), o recorrente FRANCISCO
WOJCIECHOWSKI sustenta que:
sanou a irregularidade apontada na inicial, com a devida
a)
informação dos endereços nos autos de registro de candidatura, não havendo nenhum ilícito
eleitoral a ser coibido, tampouco que pudesse causar algum impacto negativo no pleito;
o
b)
art. 57-B da Lei 9.504/97 tem por objetivo garantir e facilitar a fiscalização da Justiça Eleitoral,
mas não passa de mera formalidade, cumprida a tempo;
não se utilizava de sua rede social
c)
de forma perniciosa, mas sim para sua autopromoção, comum em época de campanha, motivo
pelo qual a própria liminar coloca como mero erro material sanável;
trata-se de sua página
d)
pessoal, deixada equivocadamente de ser informada. Ante o exposto, pugna pelo
conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença atacada no sentido de
afastar a multa de R$ 5.000,00 imposta, diante do saneamento de erro formal e respeito ao
princípio da razoabilidade.
O recorrente CHRISTYAN YUZO KISHIDA, por sua vez, reitera os argumentos
apresentados acima, bem como alega que:
os sites em seu nome não deixaram de ser
a)
comunicados por má-fé, tampouco no intuito de burlar ou prejudicar o processo eleitoral, tendo
sido o comando judicial atendido de pronto;
não havendo previsão legal que especifique o
b)
momento adequado para a comunicação dos sites de campanha à Justiça Eleitoral, é de se
rever a imposição de multa;
em casos similares nesta mesma capital não fora aplicada
c)
multa. Diante disso, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja
reformada a sentença no sentido de afastar a aplicação da multa imposta. (ID 20850966).
Já a recorrente RITA APARECIDA DE OLIVEIRA, reiterando as alegações já
trazidas, aduz que em nenhum momento houve a pretensão de causar prejuízo ou obter
qualquer benefício com a intenção da prática de ilícito eleitora, acrescentando não saber o
motivo de o endereço eletrônico em questão não ter constado no sistema DivulgaCand do TSE.
Aduz que o endereço eletrônico foi devidamente informado à Zona Eleitoral por e-mail, na data
de 28/09/2020, não podendo ser punida por falha interna de qual seja o órgão responsável.
Sendo assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que se reforme a
sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, ou ainda, para que se
afaste a multa. (ID 20851066).
Ainda, a recorrente MARIA CLARA DINIZ DE ALMEIDA (ID 20851266) reitera os
argumentos dos demais recorrentes, alegando que apresentou seus dados ao partido, o qual
deixou de repassar as informações relativas às mídias sociais no momento do registro da
candidatura. Alega ter sanado essa irregularidade tão logo determinada judicialmente. Posto
isto, pede pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r.
sentença, no sentido de afastar a condenação imposta ou, alternativamente, seja minorada a
sanção fixada.
A representada DIANA CHINGAR ANDRADE LEMOS formulou pedido de
reconsideração, juntamente com pedido de devolução do prazo para cumprimento da ordem
liminar, já que estava em atendimento no Hospital do Trabalhador na data da intimação,
Num. 30230166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2021 18:04:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715453069100000029424992
Número do documento: 21040715453069100000029424992

conforme se depreende pelo atestado médico e relação de pertences que ficaram na posse do
hospital (ID 20851516).
Ainda, MARIA CRISTINA BOGUCHEVSKI NOGAS, tendo em vista a interposição
de recursos pelos litisconsortes, peticionou pleiteando o aproveitamento daquelas razões em
seu favor (ID 20851916).
Por fim, a recorrente DIANA CHINGAR ANDRADE LEMOS (ID 21431216) reitera
as argumentações já expendidas pelos demais recorrentes. Acrescentou que, tão logo
intimada, procedeu à comunicação devida à Justiça Eleitoral. Alega que a ausência de
informação não impede a fiscalização, diante da facilidade de encontrar-se quaisquer
candidatos nos sites de busca. Ainda, sustenta que, o pedido de reconsideração anteriormente
formulado não foi apreciado. Ante o exposto, pede pelo recebimento e provimento do recurso,
a fim de que seja reformada a r. sentença, afastando a condenação imposta, ou,
alternativamente, o que se admite em tese, seja minorada a sanção fixada.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se (ID 22011166) pelo conhecimento
e, no mérito, desprovimento dos recursos apresentados, de modo a manter hígida a sentença
que condenou os recorrentes ao pagamento da multa prevista pelo artigo 57-B, §5º, da Lei nº
9.504/97.
É o relatório.

VOTO
Trata-se de recursos interpostos em face de sentença pela qual foi julgada
procedente representação por divulgação de propaganda eleitoral, em perfil de rede social dos
candidatos representados, sem a devida comunicação do endereço eletrônico à Justiça
Eleitoral, nos termos do previsto no § 1º do art. 57-B da Lei nº 9.504/97.
De início observo que, após o decurso do prazo recursal, MARIA CRISTINA
BOGUCHEVSKI NOGAS formulou pedido para que fosse beneficiada pelas razões expendidas
nos recursos dos litisconsortes, com fundamento no artigo 1005 do CPC (ID 20851916).
Contudo, não lhe assiste razão.
Isso porque, no caso, em que pese haja litisconsórcio, não se trata do chamado
litisconsórcio
, ou seja, aquele no qual a decisão deve ser igual para todos os
unitário
envolvidos, o que atrairia a aplicação do efeito expansivo, estabelecido no art. 1005 do Código
de Processo Civil. Esse dispositivo só se aplica quando a relação jurídica que une os
litisconsortes é marcada pela indivisibilidade, exigindo-se a prolação de decisão homogênea.
Noutras palavras, essa modalidade de litisconsórcio ocorre quando, analisando-se
o caso em abstrato, é inviável efetivar na prática uma decisão não uniforme para as partes,
Num. 30230166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2021 18:04:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715453069100000029424992
Número do documento: 21040715453069100000029424992

conforme se extrai do texto do art. 116 do CPC, segundo o qual: “O litisconsórcio será unitário
quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme
”. Nas palavras de Fredie Didier:
para todos os litisconsortes
No litisconsórcio unitário, em razão da necessidade de tratamento uniforme, a
conduta alternativa de um litisconsorte estende os seus efeitos aos demais (art. 171, CPC).
Exemplo disso é a regra do caput do art. 1.005 do CPC, que amplia a eficácia subjetiva do
recurso interposto por um litisconsorte para beneficiar os outros, se o caso for de litisconsórcio
unitário. (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. 19ª ed. Salvador: Jus
Podivm, 2017. P. 529).
No caso em apreço, o que se tem é um litisconsórcio passivo
, pois,
facultativo
embora iguais, são independentes os fatos imputados aos representados, com defesas
também diversas, pelo que são litigantes distintos, de maneira que seus atos não prejudicam,
nem beneficiam os demais. Observa-se que até mesmo as condenações ao pagamento de
multa são independentes.
E sendo assim, na forma da jurisprudência da Corte Superior Eleitoral, tem-se que
o recurso de um litisconsorte não aproveita ao outro. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
CRIAÇÃO DO PARQUE NACIONAL DAS ARAUCÁRIAS. DESAPROPRIAÇÃO "EX VI
LEGE". OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROPOSITURA DE AÇÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA.
VIOLAÇÃO
A
NORMATIVO
FEDERAL.
CARACTERIZAÇÃO. FALTA DE LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" DA UNIÃO. DECRETO DE
UTILIDADE PÚBLICA. ATRIBUIÇÃO DE ENTE FEDERAL DISTINTO. RECURSO ESPECIAL
DO ICMBIO. PRECLUSÃO TEMPORAL DO DIREITO DE RECORRER. INEXISTÊNCIA DE
LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
1. Na hipótese em que o decreto de utilidade pública assinala a pessoa jurídica responsável
pela promoção e a execução da desapropriação, é esta quem tem legitimidade passiva "ad
causam" para figurar tanto em ação de desapropriação direta quanto na indireta, e não o ente
público subjacente à autoridade pública responsável pelo decreto.
2. No caso específico do Parque Nacional das Araucárias, criado por força do Decreto
Federal de 19 de outubro de 2005, era o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA esse responsável, ao depois sucedido pelo Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio em razão do teor dos arts. 1.º, inciso I, e
3.º, "caput", da Lei 11.516/2007, e dos arts. 6.º, inciso III, e 11, § 1.º, da Lei 9.985/2000.
3. Em não se caracterizando litisconsórcio unitário, a interposição de recurso pelo
litisconsorte não aproveita aos demais. Inteligência do art. 1.005 do CPC/2015.
4. Recurso especial da União provido. Recurso especial do Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade - ICMBio não conhecido.
(REsp 1767406/SC. Rel. Min. Mauro Campbell Marques. Segunda Turma. DJe 22/3/2019).
(Destaquei).

Num. 30230166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2021 18:04:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715453069100000029424992
Número do documento: 21040715453069100000029424992

Dessa forma, por não ser hipótese de litisconsórcio unitário, o recurso interposto
por um dos litigantes não aproveita aos demais, o que retira da recorrente qualquer
possibilidade de extensão, em seu favor, dos efeitos de eventual provimento dos recursos
interpostos pelos litisconsortes.
Neste cenário e considerando que a intimação da sentença se efetivou dia
18/11/2020 e que a petição de MARIA CRISTINA BOGUCHEVSKI NOGAS foi protocolada
somente dia 21/11/2020, após, portanto, o decurso do prazo de 1 (um) dia para interposição,
não há como conhecê-la, inviabilizando até mesmo a aplicação do princípio da fungibilidade
para conhecê-la como recurso.
Por outro lado, após o transcurso do prazo recursal, em 20/11/2020, a
representada DIANA CHINGAR ANDRADE LEMOS formulou pedido de reconsideração (ID
20851616), pleiteando a devolução do prazo para cumprimento da ordem liminar,
argumentando que estaria internada no período. Para comprovar o alegado, juntou atestado
médico e relação dos itens recolhidos no dia de seu internamento no dia 07/11/2020, dentre
eles seu telefone celular, no qual estava instalado o aplicativo de envio de mensagens
instantâneas por ela utilizado e que, portanto, servia para suas intimações. A magistrada em
primeiro grau não apreciou o pedido de reconsideração por entender que essa análise cabe ao
Tribunal.
Em que pese o momento delicado pelo qual a representada passou, suas
alegações não merecem prosperar. Isso porque a medida liminar foi deferida no dia
08/11/2020, exatamente aquele em que a representada recebeu alta, conforme por ela
informado no seu pedido de reconsideração. Logo, como as notificações aos representados
foram efetivadas, por meio de aplicativo de mensagem instantânea, na tarde do mesmo dia (ID
20845866), a partir de então passou a fluir o prazo de 24 horas para cumprimento da medida,
consistente em informar nos autos de registro de candidatura o endereço eletrônico utilizado
para a prática de atos de campanha ou excluir as publicações com conteúdo eleitoral. Referido
prazo exauriu-se dia 09/11/2020.
Neste cenário, considerando a alta da representada no dia 08/11/2020, data da
notificação, dispôs do mesmo lapso temporal que os demais representados para cumprimento
da medida, tendo comunicado seu endereço eletrônico, todavia, somente no dia 10/11, pelo
que cumpriu tardiamente a ordem judicial, ficando, consequentemente, sujeita à multa
estabelecida na sentença (ID 20850566).
Depois disso, Diana interpôs recurso eleitoral em 28/11/2020 (ID 21431216),
quase dez dias após o decurso do prazo recursal, de modo que manifestamente intempestivo,
motivo pelo qual não conheço de seu recurso.
No que tange aos demais recursos, estão presentes os pressupostos extrínsecos
e intrínsecos de admissibilidade, devendo ser conhecidos.
Com relação à possibilidade de realização de propaganda eleitoral na internet,
assim estabelece o art. 57-B da Lei nº 9.504/97:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Num. 30230166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2021 18:04:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715453069100000029424992
Número do documento: 21040715453069100000029424992

I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País;
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Lei nº
13.488, de 2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos. (Incluído
pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1
o Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser
mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso
.
antes do início da propaganda eleitoral (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 2 Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de
o
usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade. (Incluído pela Lei nº
13.488, de 2017)
§ 3 É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não
o
disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o
teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros. (Incluído
pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 4 O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de
o
conteúdos deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente poderá
ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após ordem
judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu
serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como
infringente pela Justiça Eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 5
o A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
.
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa
(Destaquei)
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

Num. 30230166 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2021 18:04:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715453069100000029424992
Número do documento: 21040715453069100000029424992

Em igual sentido a Resolução-TSE nº 23.610/19, que dispõe sobre a propaganda
eleitoral, regulamentou a matéria:

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, I a IV):
§1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral no requerimento de
registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de dados partidários, podendo
ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes
do início da propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º)

Por certo que, para os fins da legislação eleitoral, o candidato ao pleito eleitoral
não pode ser enquadrado no conceito de pessoa física, portanto não se enquadra na
excludente “
”, já que esta refere-se ao cidadão
salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural
comum, isto é, não candidato.
Ademais, não é gratuita a obrigatoriedade de comunicação à Justiça Eleitoral dos
endereços eletrônicos nos quais os candidatos veiculam propaganda, mas medida necessária
a viabilizar a fiscalização a ser exercida, seja pelos demais partícipes do pleito, seja pelo
Ministério Público, seja, finalmente, por esta Justiça Especializada; visa resguardar, por fim, os
próprios candidatos de eventuais criações de endereços eletrônicos simulados em seu
prejuízo. A ofensa essa determinação não importa, portanto, em mera irregularidade formal,
mas de relevante ilicitude.
E para sua configuração basta que o endereço eletrônico seja utilizado para fins
de campanha eleitoral, sendo irrelevante o conteúdo da postagem, ou seja, basta esse fato
para gerar ilicitude, sem prejuízo de que o teor da propaganda possa caracterizar,
concomitantemente, infração eleitoral diversa.
Assim, resta configurada a propaganda eleitoral irregular dos recorrentes, já que
divulgaram propaganda eleitoral em perfil de rede social cujo endereço não foi comunicado
tempestivamente à Justiça Eleitoral, nos termos do previsto no § 1º do art. 57-B da Lei das
Eleições. É o que se se depreende da impressão da tela juntada no corpo da petição inicial.
Na linha de tudo o que foi dito, cita-se o seguinte julgado:
RECURSO ELEITORAL EM REPRESENTAÇÃO. VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA
ELEITORAL EM REDE SOCIAL FACEBOOK, SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO DE
ENDEREÇO. ELEIÇÕES 2018. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO ALEGAÇÃO, PELO RECORRENTE, DE PERDA
DO OBJETO, EM VIRTUDE DE REGULARIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DO LINK.
MATÉRIA SE CONFUNDE COM O MÉRITO E COM ELE SERÁ APRECIADA. PRELIMINAR
REJEITADA.
Num. 30230166 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2021 18:04:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715453069100000029424992
Número do documento: 21040715453069100000029424992

2. MÉRITO.
LEGISLAÇÃO PERMITE A REALIZAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL POR MEIO DA
INTERNET, CONDICIONADA À COMUNICAÇÃO PRÉVIA A ESTA JUSTIÇA ELEITORAL.
ARTIGO 57-B DA LEI Nº 9.504/1997. FINALIDADE DE PROTEGER, ALÉM DO EQUILÍBRIO
ENTRE OS CANDIDATOS NAS CAMPANHAS ELEITORAIS, O DIREITO DO ELEITOR DE
RECEBER INFORMAÇÕES SOBRE CANDIDATOS, PARTIDOS E COLIGAÇÕES DE
FORMA SEGURA E LÍCITA, DIANTE DA POSSIBILIDADE DO USO IRREGULAR DESSA
.
MÍDIA, COM POTENCIAL PARA DESEQUILIBRAR O PLEITO
OBRIGATORIEDADE DE COMUNICAÇÃO FORMAL À JUSTIÇA ELEITORAL DOS
ENDEREÇOS ELETRÔNICOS DE CADA UMA DAS PÁGINAS NO MOMENTO EM QUE
SÃO CRIADAS OU PASSAM A SER UTILIZADAS COMO CANAL DE VEICULAÇÃO DE
PROPAGANDA ELEITORAL. NÃO REALIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA.
.
IMPOSIÇÃO DA MULTA PREVISTA NO §5º DO ART. 57-B DA LEI Nº 9.504/97
REDUÇÃO DA MULTA IMPOSTA AOS RECORRENTES PARA O PATAMAR MÍNIMO DE
R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
PRECEDENTE DESTA CORTE NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO Nº
0604928-46.2018.6.13.0000.
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ELEITORAL.”
(TRE/MG - RP n 060490855 - belo horizonte/MG. Relator(a) CLÁUDIA COSTA CRUZ
TEIXEIRA. ACÓRDÃO de 22/11/2018. Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
03/12/2018) (Destaquei)

Em que pese os recorrentes colacionem decisão em sentido contrário, esta Corte
já apreciou o tema para as Eleições de 2020, tendo firmado entendimento no sentido de
cominar multa aos candidatos que se utilizem de sítios de internet para fazer atos de
campanha, antes da comunicação do endereço à Justiça Eleitoral:
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – PROPAGANDA ELEITORALIRREGULAR –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 57-B DA LEI Nº9.504/97 – POSTAGENS NA
REDE SOCIAL FACEBOOK EM PERFIL PRÓPRIODO CANDIDATO – AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL –RECURSO PROVIDO.
1. A dicção do § 4º, do art. 6º da Lei das Eleições retira do partido coligado a legitimidade
para demandar em juízo contra candidatos de outros partidos ou coligações.
2. O artigo 57-B, I e IV, § 5º, da Lei nº. 9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de o candidato
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os seus endereços eletrônicos que forem
veicular propaganda eleitoral na internet.
Num. 30230166 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2021 18:04:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715453069100000029424992
Número do documento: 21040715453069100000029424992

3. Configurada a responsabilidade pela prática de propaganda eleitoral irregular, vez que sem
a comunicação tempestiva do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral, atrai-se à aplicação
da multa prevista no § 5º, do inciso IV, art. 57-B, da Lei nº 9.504/97.4. Recurso conhecido e
provido.
(TRE/PR, RE 0600235-28, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, julgado em 27/10/20,
publicado em sessão em 28/10/2020)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
EMENTA:
ELEITORAL. POSTAGEM NA REDE SOCIAL. ENDEREÇO ELETRÔNICO NÃO
COMUNICADO
À
JUSTIÇA
ELEITORAL.
IRREGULARIDADE.
CONFIGURAÇÃO.
REMOÇÃO IMEDIATA. INSURGÊNCIA SOMENTE QUANTO À APLICAÇÃO DA MULTA.
MANUTENÇÃO DA PENALIDADE, FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. É obrigatória a comunicação de endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral, relativos a sítios,
blogs e redes sociais de candidatos, partidos e coligações, devendo ser providenciada antes
da sua utilização para fins de propaganda eleitoral, conforme previsto no § 1º do art. 57-B da
Lei nº 9.504/97.
2. O fato de ter havido o cumprimento imediato da ordem de remoção da propaganda eleitoral
da recorrente nas redes sociais não retira o caráter ilícito da conduta e tampouco afasta a
incidência da multa legalmente prevista.
3. O § 5º do artigo 57-B traz como única hipótese de afastamento da multa a não
comprovação do prévio conhecimento por parte do beneficiário da propaganda, situação não
aplicável ao caso, vez que a candidata, ora recorrente, não nega a realização das postagens.
4. Como a multa já foi aplicada em seu valor mínimo (R$ 5.000,00), é inviável sua redução,
considerando que "a multa aplicada por infração à legislação eleitoral não pode ser reduzida
" (TSE - AgR-AI nº 817-36/GO, Rel. Min. Rosa Weber,
para valor aquém do mínimo legal
DJe
de 5.3.2018).
5. Recurso desprovido
(TRE/PR, RE 0600436-94. Rel. Des. Vitor Roberto Silva, julgado em 26/11/20, publicado em
sessão em 30/11/2020)

Trata-se, portanto, de norma objetiva, configurando-se a irregularidade, repita-se,
com a mera ausência de comunicação do endereço, sendo irrelevante para sua caracterização
a boa-fé dos candidatos ou, como já acentuado, o conteúdo das postagens efetuadas na
página não informada.
Quanto ao momento de comunicação dos endereços eletrônicos dos candidatos,
é certo que deve ocorrer no momento do pedido de registro de candidatura ou previamente à
realização de qualquer publicação de conteúdo eleitoral, uma vez que o simples requerimento
Num. 30230166 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2021 18:04:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715453069100000029424992
Número do documento: 21040715453069100000029424992

de registro já permite aos pretensos candidatos a realização de todos os atos de campanha,
inclusive por meio de publicação em sítios eletrônicos, ato para o qual se exige prévia
comunicação à Justiça Eleitoral.
Por isso, o pronto cumprimento da decisão liminar não retira o caráter ilícito da
conduta, porquanto a informação deve anteceder a realização da propaganda, de sorte que
aquela feita intempestivamente não torna regular a propaganda realizada anteriormente, daí
porque hígida, nos casos em exame, a configuração do fato gerador da penalidade.
Por fim, os postulados fundamentais da proporcionalidade e da razoabilidade são
inaplicáveis para o fim de afastar a multa cominada com base em dispositivo legal.
Tampouco a alegada ausência de gravidade da conduta autorizaria a diminuição
do montante da multa, uma vez que foi fixada no mínimo legal, ou seja, em R$ 5.000.00, sendo
entendimento pacífico que "a multa aplicada por infração à legislação eleitoral não pode ser
" (TSE - AgR-AI nº 817-36/GO, Rel. Min. Rosa
reduzida para valor aquém do mínimo legal
Weber, DJe de 5.3.2018).
Sem embargo, impõe-se o afastamento da multa por descumprimento da liminar,
cominada ao recorrente FRANCISCO WOJCIECHOWSKI, no valor de R$ 2.000,00.
A multa foi imposta para eventual descumprimento da decisão liminar de
08/11/2020 (ID 20845666), pela qual foi determinada a regularização dos endereços no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas.
Os representados foram notificados por meio de aplicativo de mensagem
instantânea. As mensagens foram enviadas entre 14h54 e 15h01 da mesma data, tendo sido
considerado como prazo inicial para cumprimento da ordem, o horário de envio da mensagem
ao último representado, isto é, às 15h01 do dia 08/11/2020 (ID 20845866).
Ocorre que, como foi consignado na sentença, FRANCISCO WOJCIECHOWSKI
comunicou os seus endereços eletrônicos nos autos de Registro de Candidatura no dia
09/11/2020, às 15h44 minutos, ou seja, apenas 43 minutos após o prazo de 24 horas previsto.
Esse tempo é, com todo o respeito, mínimo, para não dizer irrelevante, sem o condão,
portanto, de ser entendimento como cumprimento tardio da ordem, sob pena de se demonstrar
um excessivo formalismo. É certo que cabe ao magistrado fixar multa por dia de
descumprimento da decisão. E uma vez demonstrado o inadimplemento, a consequência
jurídica é a aplicação da multa.
Contudo, de acordo com as circunstâncias desse caso, impõe-se o afastamento
da penalidade: primeiro - e principalmente -, porque a ordem foi cumprida com pouco tempo
após o prazo estabelecido, não tendo acarretado prejuízo para a fiscalização dos perfis;
depois, porque cumprida no dia seguinte ao da prolação da decisão, sendo certo que a ordem
de 24 horas pode ser facilmente confundida com um dia.
Nesta linha, cita-se o seguinte precedente:
Recurso. Representação. Propaganda irregular. Facebook. Vedação ao anonimato. Art. 57-D,
§ 2°, c/c art. 57-F, ambos da Lei n. 9.504/97. Eleições 2014. Divulgação de mensagens com
caráter altamente ofensivo a candidato em um perfil identificado e dois perfis aparentemente
Num. 30230166 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2021 18:04:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715453069100000029424992
Número do documento: 21040715453069100000029424992

falsos da rede social Facebook. Pedido liminar deferido determinando a supressão do
conteúdo ofensivo e a retirada integral dos perfis falsos sob pena de violação à regra da
vedação ao anonimato na propaganda eleitoral. A falta de esclarecimento quanto à
veracidade dos perfis e a demora no cumprimento da determinação judicial atrai a
responsabilidade pelos conteúdos veiculados ao próprio provedor que hospeda a divulgação
irregular. No caso, o site de relacionamento Facebook. Manutenção da multa aplicada com
base no art. 22, parágrafo único, da Resolução TSE n. 23.404/2014. Afastada, entretanto, a
sanção diária imposta, diante do cumprimento, ainda que tardio, da ordem judicial de
Provimento parcial.
retirada integral dos perfis falsos.
(TRE/RS. RE nº 172897. Rel. LISELENA SCHIFINO ROBLES RIBEIRO. PSESS em
21/10/2014) (Destaquei).

Por estes motivos, impõe-se o afastamento da multa de R$ 2.000,00 imposta ao
recorrente Francisco por suposto descumprimento da ordem liminar.
Situação diversa é a da recorrente RITA APARECIDA DE OLIVEIRA, que
colaciona e-mail enviado à 2ª Zona Eleitoral, em 28/09/2020, com a lista de endereços
eletrônicos que seriam utilizados na campanha pela então candidata (ID 20851166), entre os
quais consta o ora impugnado: www.facebook.com/rita.aparecida.18062.
Embora a comunicação dos endereços eletrônicos dos candidatos deva ser
concretizada por meio de petição diretamente no PJE, no caso concreto, por problemas
técnicos havidos no registro do partido no sistema Cand, os documentos relativos ao registro
de candidatura dos candidatos lançados pelo Democratas, foram recebidos pela 2ª Zona
Eleitoral por
e por e-mail, consoante certidão enviada por aquela Zona Eleitoral:
pen drive
Dessa forma, considerando o envio tempestivo da lista com os endereços de
sítios eletrônicos à Justiça Eleitoral, ainda que, por algum equívoco, não se tenha lançado o
registro das informações no devido sistema, está afastada a responsabilidade da candidata,
impondo-se a exclusão da multa aplicada por ausência de irregularidade na publicação dos
atos de campanha pela candidata em seu perfil de rede social.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de:
a) não conhecer dos recursos de MARIA CRISTINA BOGUCHEVSKI NOGAS e
de DIANA CHINGAR ANDRADE LEMOS, diante de sua intempestividade;
b) dar provimento ao recurso de RITA APARECIDA DE OLIVEIRA, para julgar
improcedente a representação em relação a essa requerida;
Num. 30230166 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2021 18:04:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715453069100000029424992
Número do documento: 21040715453069100000029424992

c) dar parcial provimento ao recurso de FRANCISCO WOJCIECHOWSKI
somente para afastar a multa pelo descumprimento da ordem liminar; e
d) Negar provimento aos recursos de CHRYSTIAN YUZO KISHIDA, MARIA
CLARA DINIZ ALMEIDA.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600272-42.2020.6.16.0178 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: DIANA CHINGAR ANDRADE LEMOS - Advogados
do(a) RECORRENTE: PRISCILA SANTOS - PR31388, DIANA CHINGAR ANDRADE LEMOS -
PR0093789- RECORRENTE: MARIA CRISTINA BOGUCHEVSKI NOGAS - Advogados do(a)
RECORRENTE: MAYARA MEDEIROS ROYO - PR93127, CAROLINE AMADORI CAVET -
PR0049798- RECORRENTE: CHRYSTYAN YUZO KISHIDA - Advogados do(a) RECORRENTE:
MARIELLA KRAUS - SC0045746, FLAVIO PANSIERI - PR0031150, VANIA DE AGUIAR -
PR0036400, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR0057666, OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA
DA LUZ - PR0086785, JULIANA COELHO MARTINS - PR0058491, CECILIA DE AGUILAR
LEINDORF - PR0096350, PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - PR0090004 - RECORRENTE:
FRANCISCO WOJCIECHOWSKI - Advogados do(a) RECORRENTE: VALQUIRIA APARECIDA DE
CARVALHO - PR0034199, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR0037315, VALQUIRIA DE
LOURDES SANTOS - PR0074384 - RECORRENTE: MARIA CLARA DINIZ ALMEID - Advogado
do(a) RECORRENTE: DIMAS JOSE BUENO - PR0086379 - RECORRENTE: RITA APARECIDA DE
OLIVEIRA - Advogado do(a) RECORRENTE: CRISTIANE DORIS DE OLIVEIRA - PR0086835 -
RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO DEFINITIVO CURITIBA -
PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRIDO: REGIELY ROSSI RIBEIRO - PR0070286, LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR0027936, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR0035267

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos recursos de MARIA CRISTINA BOGUCHEVSKI
NOGAS e de DIANA CHINGAR ANDRADE LEMOS, e conheceu dos demais recursos, para, no mérito:
dar provimento ao recurso de RITA APARECIDA DE OLIVEIRA; dar parcial provimento ao recurso de
FRANCISCO WOJCIECHOWSKI e negar provimento aos recursos de CHRYSTIAN YUZO KISHIDA
e MARIA CLARA DINIZ ALMEIDA, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.04.2021.
Num. 30230166 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2021 18:04:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715453069100000029424992
Número do documento: 21040715453069100000029424992